Tribunal: TCU
Processo: 006.479/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pelotas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno e com o art. 7o, inciso II e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de alteração da aposentadoria de Marisa Duarte; 9.2. determinar à Universidade Federal de Pelotas que: 9.2.1. no prazo de quinze dias, adote as providências necessárias para que o cálculo dos proventos da interessada volte a observar a regra da paridade, em conformidade com o fundamento legal que ampara o ato de alteração ora registrado e também o ato inicial de sua aposentadoria, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.